Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708237-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO SILVA BARBOSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Concurso Público – Vaga Destinada a Portadores de Deficiência – Procedimento Previsto no Edital – Envio de Documentos no Ato da Inscrição – Ausência de Provas – Isonomia e Transparência – Antecipação de Tutela – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. No caso concreto, o agravante requer a concessão da tutela antecipada, para que o agravado seja compelido a incluí-lo na listra de candidatos portadores de deficiência física no concurso público para o provimento de vagas no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Segundo o item 5.1.2 do edital do certame, os candidatos que desejem concorrer às vagas destinada às pessoas com deficiência deverão informar sua condição no ato de solicitação de inscrição: “5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da solicitação de inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; b) enviar, via upload, na forma do subitem 5.1.2.4 deste edital, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses, anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público.” No caso concreto, o agravante alega ter enviado os documentos requeridos, na forma como exigido pelo edital. No entanto, não apresenta nenhuma prova desse protocolo. Narra, ainda, ter ido presencialmente ao local de funcionamento do Centro brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, onde foi informado sobre a necessidade de abrir uma reclamação por e-mail. No entanto, o endereço eletrônico informado estaria incorreto, razão pela qual o envio não foi possível. Mais uma vez, o recorrente não traz aos autos sequer uma cópia da recusa de envio do documento. Veja, não há qualquer prova de que o recorrente seguiu o procedimento informado no edital para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Não se trata, nessa fase processual, de discutir se o agravante possui, ou não, uma deficiência que o torne apto a concorrer às vagas em tema. Antes, é preciso verificar se o candidato seguiu o processo necessário para dar ciência à banca sobre sua intenção de ocupar as vagas reservadas para portadores de deficiência. Vale lembrar que o procedimento previsto no edital não implica em mera burocracia. Antes, permite a isonomia entre os candidatos e a transparência da avaliação. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator